Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME DEPENDÊNCIA DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO. ART. 33, § 4o, LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVADA.
I - Nos termos do art. 149 do CPP, o exame de dependência toxicológica somente será realizado quando configurada fundada dúvida quanto à higidez mental do agente.
II - Se o Magistrado, destinatário da prova, não verificou qualquer indício da incapacidade do réu, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova.
III - O uso de drogas e o tráfico são condutas que não se excluem. Ao contrário, muitas vezes a segunda é praticada para sustentar a primeira.
IV - Recurso conhecido e desprovido.